Tribunal: TJSP
Processo: 1009068-07.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco que realizou depósito da quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação, o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se o depósito como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo – Pretensão de análise de questão relativa à competência e prescrição – Descabimento – Comportamento inicial do recorrente incompatível com a alegação.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão deduzida contra fato incontroverso – Ausência de motivo para insurgir-se contra a sentença ante não apresentação de impugnação – Configurada litigância de má-fé – Art. 17, inc. I, do CPC/1973.

Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009068-07.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MAURILIO TRINCA e DAVINA LIPPA TRINCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-07.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: MAURILIO TRINCA E DAVINA LIPPA TRINCA
VOTO no 150.908
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ausência de interesse recursal Banco que realizou depósito da
quantia pleiteada, sem qualquer indicação de que o estivesse
fazendo para fins de garantia do direto de oferta de impugnação,
o qual, aliás, não exerceu, deixando de apresentar qualquer
resistência ao pedido formulado Cenário que permitiu tomar-se
o depósito como pagamento, e extinguir-se o feito com base no
art. 794, inc. I, do CPC/1973 Atitude processual do apelante que
equivaleu
ao
reconhecimento
da
dívida,
faltando-lhe,
efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de
extinção do processo Pretensão de análise de questão relativa à
competência e prescrição
Descabimento
Comportamento
inicial do recorrente incompatível com a alegação.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Pretensão deduzida contra fato
incontroverso
Ausência de motivo para insurgir-se contra a
sentença ante não apresentação de impugnação Configurada
litigância de má-fé Art. 17, inc. I, do CPC/1973.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese: ter realizado o depósito como garantia do
juízo e não pagamento; incompetência territorial para o julgamento da lide, considerando-
se que o título judicial é proveniente do julgamento da ação civil pública no
1998.01.016798-9, que teve trâmite perante a 12a Vara Cível de Brasília; ocorrência de
prescrição quinquenal, considerando que, transitada em julgado a ação de conhecimento da
ação civil pública em 27 de outubro de 2009, esvaiu-se o prazo para o ajuizamento de
pedido de cumprimento de sentença em 27 de outubro de 2014; ocorrência da prescrição
vintenária, eis que o fato gerador do direito invocado ocorreu em 15 de janeiro de 1989.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-07.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/4
O apelante, em suas razões recursais, deduz diversas matérias, entretanto,
apesar de ter tido oportunidade, sequer impugnou o pedido de cumprimento de sentença
nos autos deduzido, tornando inconsistentes as suas formulações contrárias ao quanto
decidido na sentença, esta última que teve como fundamento o art. 924, inc. II, do Código
de Processo Civil, qual seja, o pagamento, e como principal argumento a realização de
depósito integral e a abstenção de oferta de impugnação em concordância com o valor
postulado.
É correta a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, na medida
em que limitou-se o recorrente, após citado para os termos do processo, a depositar o valor
constante de fls. 39, e, embora tenha apresentado petição pleiteando pela reserva do direito
de impugnação, esta não foi apresentada.
Dentro deste contexto, não havia outra medida a ser adotada pelo MM Juiz a
quo senão aquela de tomar o depósito como pagamento, e extinguir o processo com base
no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
A atitude processual do apelante foi de reconhecimento da dívida, tanto
quando efetuou o depósito de fls. 39, quanto no momento em que deixou de formular
impugnação à pretensão executiva. Logo, nítida a falta de interesse recursal.
Não fosse por isso, por amor ao argumento, verifica-se que o ato inicial
praticado pelo recorrente no processo leva à conclusão de haver este concordado com a
competência do foro e o prazo para pedir o ressarcimento, tanto assim o é que realizou o
pagamento do débito executado sem se insurgir contra os termos apresentados na inicial.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO o recurso.
Tendo em conta o resultado do presente recurso, aplicável na hipótese o
disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual ficam majorados
para 15% o dos honorários fixados anteriormente na sentença.
Outrossim, reconheço ter o apelante deduzido pretensão contra fato
incontroverso.
Isto se afirma, na medida em que, consoante acima mencionado, sem ter
apresentado impugnação, não havia motivo para se insurgir o recorrente contra a sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-07.2014.8.26.0053 - São Paulo 4/4
atitude que revela litigância de má-fé, podendo se enquadrar sua conduta no quanto
previsto no inciso I, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Posto isto, condeno a embargante a pagar multa no valor correspondente a 1
% do valor da causa, nos moldes do caput do art. 81, do Código de Processo Civil.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator